Tribunal: TJES
Processo: 5008291-66.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008291-66.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE ANTONIO GONCALVES

APELADO: GERLANE VERONEZ e outros

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008291-66.2023.8.08.0011

AGRAVANTE/APELANTE:
JORGE ANTONIO GONCALVES

AGRAVADA/APELADA:
COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB UNI SUDESTE

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTA CONJUNTA. PENHORA DE VALOR BLOQUEADO. PRESUNÇÃO DE RATEIO IGUALITÁRIO ENTRE OS TITULARES. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA TITULARIDADE EXCLUSIVA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA APENAS EM 50%. RECURSO DENOMINADO ERRONEAMENTE COMO “RECURSO INOMINADO”. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO ESCUSÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO COMO APELAÇÃO CÍVEL E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta como "Recurso Inominado”, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos de Terceiro, reconhecendo a impenhorabilidade de apenas 50% do valor bloqueado em conta conjunta com a executada Gerlane Veronez, no montante de R$ 17.168,74. O apelante alega que a integralidade do numerário é de sua titularidade, proveniente de verba previdenciária recebida via RPV, e, portanto, integralmente impenhorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal ao recurso interposto erroneamente como “Recurso Inominado”, para que seja conhecido como Apelação Cível; e (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da impenhorabilidade integral dos valores bloqueados em conta conjunta, diante da alegação de origem exclusiva em verba previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da fungibilidade recursal, à luz da jurisprudência recente do STJ, admite o conhecimento do recurso equivocadamente denominado, desde que ausente má-fé, presente erro escusável e observados os requisitos do art. 1.010 do CPC. O erro meramente formal não pode prevalecer sobre o direito da parte ao duplo grau de jurisdição (STJ, AgInt no REsp 1982755/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 27/04/2023; AgInt no REsp 1846546/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 11/03/2024).

No mérito, a presunção relativa de copropriedade em contas conjuntas impõe o rateio igualitário do saldo entre os titulares, salvo prova robusta em sentido contrário, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1610844/BA, Corte Especial, DJe 09/08/2022).

Incumbe ao embargante o ônus de demonstrar cabalmente a titularidade exclusiva dos valores constritos, especialmente quando invoca a origem em verbas impenhoráveis. A juntada de extratos bancários com movimentação expressiva e ausência de “trilha financeira” que vincule o depósito à RPV recebida não satisfaz o ônus probatório.

Diante da ausência de comprovação da exclusividade do numerário, mantém-se a presunção de copropriedade e, por conseguinte, a penhora sobre 50% do saldo bloqueado, nos termos da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido como Apelação Cível e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A denominação incorreta de recurso não configura erro grosseiro quando preenchidos os requisitos do recurso cabível, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal.

Em conta conjunta, presume-se que o saldo pertence em partes iguais aos cotitulares, cabendo à parte interessada provar a titularidade exclusiva dos valores bloqueados.

A ausência de prova robusta da origem exclusiva do numerário mantém válida a constrição de 50% do saldo em conta conjunta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010 e 85, § 11; CC, arts. 265 e 1.315, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.992.754/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/05/2022; STJ, AgInt no REsp 1.982.755/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/04/2023; STJ, REsp 1.610.844/BA, Corte Especial, DJe 09/08/2022; TJ-ES, AC 00011029720158080013, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 10/08/2021, DJe 27/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008291-66.2023.8.08.0011

AGRAVANTE/APELANTE:
JORGE ANTONIO GONCALVES

AGRAVADA/APELADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB UNI SUDESTE

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação (interposto como "Recurso Inominado" no ID 12140872) manejado por
JORGE ANTONIO GONCALVES
contra a r. sentença (ID 12140867), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro, para reconhecer a impenhorabilidade de 50% do valor bloqueado em conta conjunta.

DA ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO CÍVEL – FUNGIBILIDADE RECURSAL

Houve decisão monocrática nos autos (ID 13743145) em que não foi conhecido o recurso interposto ao fundamento de que, tendo o processo tramitado sob o rito comum, o recurso cabível contra a sentença seria a Apelação, e não o Recurso Inominado, caracterizando a interposição deste último como erro grosseiro.

Contudo, em uma reanálise da questão, alinhado à jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a questão merece reparo.

O princípio da fungibilidade recursal, em sua acepção moderna, amparado pelo princípio da instrumentalidade das formas, permite o aproveitamento de um recurso erroneamente denominado, desde que não haja má-fé, o erro seja escusável e o recurso tenha sido interposto dentro do prazo legal do recurso correto.

No caso dos autos, embora a peça tenha sido denominada "Recurso Inominado" (ID 12140872), sua análise revela o preenchimento de todos os requisitos formais exigidos para o recurso de Apelação, nos termos do art. 1.010 do Código de Processo Civil, a saber: (
i
) indicação dos nomes e qualificação das partes; (
ii
) exposição do fato e do direito; (
iii
) as razões do pedido de reforma; e (
iv
) o pedido de nova decisão.

Ademais, o recurso foi interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias, compatível com o da apelação.

Nesse contexto, a mera denominação equivocada da peça não pode se sobrepor à sua finalidade e ao direito da parte de ver sua insurgência analisada pela instância revisora. Trata-se de um formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, tem consolidado o entendimento de que a denominação incorreta do recurso, por si só, não constitui erro grosseiro, quando preenchidos os pressupostos do recurso cabível:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA COMO RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO COMO APELAÇÃO . CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE . CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CLÁUSULA DE SINISTRALIDADE. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS PARA OS PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS. INVIABILIDADE . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "
O mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo
" (REsp 1.992 .754/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe de 17/5/2022). 2.
Presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art . 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e da prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais (AgInt no REsp 1 .897.040/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). 4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1846546 SP 2019/0328004-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO . CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA . 1.
O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro. 2. "O mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo" ( REsp n . 1.992.754/SP, relatora Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/5/2022). 3 . Presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada.Isso porque o referido dispositivo do Código de Processo Civil não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem designa o tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável
. 4. Nesse sentido, verifica-se que o recurso do agravado, apesar dos equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, visto que indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão .Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1982755 RJ 2022/0025625-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Assim, entendo que a hipótese dos autos se amolda a erro material escusável, e não a erro grosseiro, sendo de rigor a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dessa forma, superando a decisão monocrática anterior,
conheço do recurso de ID 12140872 como Apelação Cível
, sendo, portanto, prejudicado o Agravo Interno de ID 14213646.

DO MÉRITO DA APELAÇÃO

O apelante se insurge contra a r. sentença (ID 12140867) que, em sede de Embargos de Terceiro, reconheceu a impenhorabilidade de apenas 50% (cinquenta por cento) do valor de R$ 17.168,74 bloqueado em conta poupança de titularidade conjunta entre ele e a executada Gerlane Veronez. Alega que a totalidade dos valores é de sua propriedade, proveniente de verbas previdenciárias recebidas por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), e, portanto, integralmente impenhoráveis.

O d. Juízo de primeiro grau, ao sentenciar, aplicou o entendimento de que, em contas conjuntas, há uma presunção relativa de que o saldo pertence a ambos os titulares em partes iguais. Fundamentou, ainda, que o embargante, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de provar que a totalidade do valor lhe pertencia exclusivamente, pois não foi possível "
identificar aporte de montante idêntico e exclusivo na aludida conta, standard probatório apto a indicar que todo o valor constrito pertence efetiva e exclusivamente ao Embargante
" (ID 12140867).

A decisão não merece reparos.

Com efeito, a orientação consolidada na Corte Superior é no sentido de que, tratando-se de depósito em conta conjunta, o saldo existente se presume dividido em partes iguais entre os correntistas, salvo se houver prova robusta em sentido contrário. Tal presunção decorre da natureza jurídica da cotitularidade sobre o numerário, que atrai, por analogia, a disciplina do condomínio de bens divisíveis, conforme dispõe o artigo 1.315, parágrafo único, do Código Civil. Nesse sentido, tem-se o seguinte precedente:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTENSÃO DA PENHORA DE SALDO EM CONTA-CORRENTE CONJUNTA . PRESUNÇÃO RELATIVA DE RATEIO EM PARTES IGUAIS. 1. No que diz respeito à "conta conjunta solidária" - também chamada conta "E/OU", em que qualquer um dos titulares pode realizar todas as operações e exercer todos os direitos decorrentes do contrato de conta-corrente, independentemente da aprovação dos demais -, sobressai a solidariedade ativa e passiva na relação jurídica estabelecida entre os cotitulares e a instituição financeira mantenedora, o que decorre diretamente das obrigações encartadas no contrato de conta-corrente, em consonância com a regra estabelecida no artigo 265 do Código Civil. 2 . Por outro lado, a obrigação pecuniária assumida por um dos correntistas perante terceiros não poderá repercutir na esfera patrimonial do cotitular da "conta conjunta solidária" caso inexistente disposição legal ou contratual atribuindo responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida executada. 3.
É que o saldo mantido na "conta conjunta solidária" caracteriza bem divisível, cuja cotitularidade, nos termos de precedentes desta Corte, atrai as regras atinentes ao condomínio, motivo pelo qual se presume a repartição do numerário em partes iguais entre os correntistas quando não houver elemento probatório a indicar o contrário
, ex vi do disposto no parágrafo único do artigo 1.315 do Código Civil ( REsp n . 819.327/SP, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ de 8.5.2006) . [...] 7. Solução do caso concreto: afigura-se impositiva a reforma do acórdão estadual, pois, malgrado o recorrente não tenha comprovado o seu direito à totalidade do saldo existente na conta conjunta,
é certo que o bloqueio judicial deveria se restringir aos 50% que se presumem pertencentes ao cotitular executado
. 8 . Recurso especial provido a fim de determinar que a penhora fique limitada à metade do numerário encontrado na conta-corrente conjunta solidária.

(STJ - REsp: 1610844 BA 2016/0105787-6, Data de Julgamento: 15/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/08/2022)

Outrossim, incumbe ao interessado, a quem aproveita a exclusividade do domínio sobre os valores constritos, a demonstração inequívoca de que o montante bloqueado lhe pertence integralmente, sendo certo que a ausência de provas contundentes conduz, inevitavelmente, ao reconhecimento da presunção de rateio igualitário, conforme jurisprudência desta corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE A INTEGRALIDADE DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE CONJUNTA. POSSIBILIDADE . ÔNUS PROCESSUAL DA EMBARGANTE/APELADA DE PROVAR A ORIGEM DO NUMERÁRIO BLOQUEADO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . I. A sentença recorrida destoa do entendimento das duas turmas de Direito Público do STJ de que é possível a penhora da integralidade das quantias depositadas em conta corrente desta natureza, ainda que um dos titulares não seja responsável pela dívida Precedentes do STJ. II. Nos termos da jurisprudência do STJ,Há duas espécies de conta-corrente bancária: (i) individual (ou unipessoal); e (ii) coletiva (ou conjunta) . A conta corrente bancária coletiva pode ser (i) fracionária ou (ii) solidária. A fracionária é aquela que é movimentada por intermédio de todos os titulares, isto é, sempre com a assinatura de todos. Na conta solidária, cada um dos titulares pode movimentar a integralidade dos fundos disponíveis. (REsp 1510310/RS, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017, g.n.). III .
Depreende-se dos autos que o único documento adunado pela embargante/apelada aponta que a modalidade avençada pelos co-titulares da conta bancária em que houve a penhora é a solidária, cujos valores ali depositados pertencem a seus co-correntistas, indistintamente. IV.
Entrementes, constitui ônus processual da embargante/apelada a demonstração, por prova idônea, da origem do numerário bloqueado, tal como, de demonstrar de forma assaz que a quantia que deseja liberar é, de fato, de sua exclusiva propriedade, contudo, no caso sub examine, não logrou a embargante fazê-lo
.
V . Suplantada, pois, a questão acerca da possibilidade da penhora da integralidade das quantias depositadas em conta corrente conjunta, forçoso reformar a sentença de piso para reconhecer a legalidade da constrição judicial no importe de R$6.252,05 (seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos), relativo à execução do processo nº 01305001053-0. VI. Recurso conhecido e provido . Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória, 14 de julho de 2021. PRESIDENTE RELATOR (A)

(TJ-ES - AC: 00011029720158080013, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2021)

In casu
, o apelante juntou o documento da RPV (ID 12140525) e extratos bancários (ID 12140526). Contudo, como bem apontado pelo magistrado sentenciante, os extratos demonstram "
movimentação expressiva, com diversas operações de depósitos e retiradas ao longo do período
", não sendo possível identificar o ingresso de um valor idêntico ao da RPV que pudesse, sem margem de dúvidas, comprovar a origem e a titularidade exclusiva do saldo bloqueado.

A prova de que os valores se originaram exclusivamente de seu patrimônio deveria ter sido feita de forma cabal, por meio de extratos que demonstrassem a "trilha" do dinheiro desde o recebimento da RPV até o depósito na conta conjunta, o que não ocorreu. Diante da ausência de prova documental robusta em sentido contrário, a presunção de que metade do valor pertence à co-titular (executada) permanece hígida.

Dessa forma, deve haver a manutenção da penhora sobre 50% do saldo existente na conta no momento do bloqueio, não havendo que se falar em reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno (ID 14213646).

Ademais,
CONHEÇO
do recurso de ID 12140872 como Apelação Cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Em razão do desprovimento da apelação, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte adversa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 13743145).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.